Tribunal: TJES
Processo: 5007694-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007694-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA TEREZA

AGRAVADO: MARIA TERESA TOMAZELLI SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007694-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

AGRAVADA: MARIA TERESA TOMAZELLI SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo ente municipal e determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pela exequente. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação para manifestação acerca da planilha de cálculos juntada posteriormente pela exequente, bem como defende a necessidade de observância da EC nº 113/2021 na atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença sem prévia intimação do executado acerca da nova planilha de cálculos apresentada pela exequente viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa; e (ii) estabelecer se subsiste interesse na análise das alegações relativas ao excesso de execução e à aplicação da EC nº 113/2021 diante da nulidade processual reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório substancial assegura às partes não apenas o direito de se manifestar nos autos, mas também a efetiva possibilidade de influenciar o convencimento judicial, vedando decisões-surpresa.

4. Os arts. 9º e 10 do CPC impedem que o magistrado profira decisão com fundamento em elementos sobre os quais não tenha sido oportunizada manifestação prévia das partes.

5. A juntada, pela exequente, de nova planilha de cálculos detalhada alterou o panorama aritmético da execução, impondo a observância do art. 437, §1º, do CPC, com a necessária intimação da parte contrária.

6. A rejeição imediata da impugnação do Município, sem abertura de prazo para manifestação acerca dos novos cálculos, configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. Em execução contra a Fazenda Pública, o dever de fiscalização da correção dos cálculos decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público, exigindo rigorosa observância das garantias processuais.

8. A homologação de cálculos apresentados pelo exequente sem prévia oitiva do executado caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da decisão.

9. Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicada a análise das alegações relativas ao excesso de execução e à aplicação da EC nº 113/2021, matérias que deverão ser examinadas pelo juízo de origem após regular contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de nova planilha de cálculos em cumprimento de sentença impõe a prévia intimação da parte executada para manifestação específica, nos termos do contraditório substancial e do princípio da não surpresa.

2. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença sem observância do art. 437, §1º, do CPC configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da decisão.

3. Em execução contra a Fazenda Pública, a observância das garantias processuais deve ser rigorosa em razão do dever de proteção do erário e da indisponibilidade do interesse público.

4. Reconhecida a nulidade processual por violação ao contraditório, fica prejudicada a análise das demais matérias de mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 437, §1º, 534 e 535; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000212591341001, Rel. Des. Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 26.04.2022; TJ-SP, AI nº 2294194-71.2023.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, 11ª Câmara de Direito Público, j. 01.12.2023; TJ-MT, Recurso Inominado nº 00025996820158110012, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 02.10.2025; TJ-MG, AI-Cv nº 1.0000.19.020115-2/002, Rel. Des. Geraldo Augusto, 1ª Câmara Cível, j. 22.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (ID 13729223 - fls. 02/03), que, na fase de
cumprimento de sentença
inaugurada por
MARIA TERESA TOMAZELLI SANTOS,
rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal.

Em

seu
recurso (ID 13729222), o
agravante, alega, em suma, que: (i) nos termos do art. 534 do CPC, a juntada do demonstrativo de cálculos discriminados e atualizados do crédito é requisito essencial ao prosseguimento do cumprimento de sentença, sendo que é dever da parte exequente apresentá-lo; (ii) o juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada sem que fosse dado oportunidade ao executado para se manifestar sobre os cálculos elaborados pela exequente, afrontando os princípios do contraditório e do devido processo legal; e (iii) a atualização do débito deve ser realizada conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

Em decisão acostada no ID 13785116, por ausência de
periculum in mora
, foi indeferido o pleito de tutela recursal
.

A agravada, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme informado pelo sistema do PJE.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de cumprimento de sentença inaugurado por
MARIA TERESA TOMAZELLI SANTOS

em face do
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA,
visando à satisfação do crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.

Após ser intimado, o executado, em sua impugnação, alega, em síntese, que há necessidade de revisão do montante indicado para execução, por suposta ausência de planilha detalhada dos valores apurados pela exequente.

Aduz, ainda, que os valores apresentados pela parte contrária não estão devidamente fundamentados nos termos da decisão judicial transitada em julgado.

A exequente, por sua vez, em petição juntada no ID 53156736 dos autos de origem, apresentou manifestação, defendendo que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros estabelecidos na sentença e juntou aos autos a planilha discriminada com os valores atualizados.

Na sequência, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado basicamente nos seguintes termos:

“
Do Mérito

O título executivo é o documento que representa a dívida que pode ser objeto de ação executiva desde que presente os requisitos fundamentais, sendo a liquidez, certeza, e exigibilidade.

A certeza, o documento traz seu conteúdo obrigacional. A Liquidez é quando determina a quantidade, qualidade da dívida. Já a exigibilidade é o momento em que ocorreu o termo ou condição que importa o implemento da obrigação.

Nos termos do art. 534 do CPC, a execução contra a Fazenda Pública exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

No caso em tela, a exequente juntou aos autos a planilha detalhada, contemplando os valores devidos, acrescidos de juros e correção monetária aplicáveis, bem como a impugnação do executado não trouxe elementos que infirmem os valores apresentados, limitando-se a questionar a metodologia de apuração.

Dessa forma, entendo que os valores apresentados pela exequente atendem aos requisitos legais e são suficientes para o prosseguimento da execução.

A execução tem por objetivo satisfazer o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, que neste caso, favorece a exequente. Eventuais divergências sobre o montante devem ser devidamente fundamentadas e comprovadas pela parte impugnante, o que não ocorreu nos autos.

Do Dispositivo
.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação apresentada pelo executado, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme valores apresentados pela exequente.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que
o recurso de agravo de instrumento merece ser provido
.

O exame detido do
iter
processual revela que a decisão agravada foi proferida em manifesto atropelo às garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, CF/88).

Como cediço, o Código de Processo Civil de 2015 abandonou a concepção meramente formal do contraditório, adotando o contraditório substancial, que assegura às partes não apenas o direito de falar nos autos, mas o direito de influir efetivamente no convencimento do magistrado.

Tal dogma encontra-se umbilicalmente ligado ao princípio da não-surpresa, positivado nos artigos 9º e 10 do CPC, que vedam ao julgador decidir com base em fundamento ou prova sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

No caso em testilha, verifica-se que a exequente, em resposta à impugnação do Município, colacionou aos autos planilha de cálculos detalhada (ID 53156739 dos autos de origem), alterando sensivelmente o panorama aritmético da execução.

O magistrado singular, todavia, ignorando a norma cogente do art. 437, § 1º, do CPC, que impõe a oitiva da parte contrária sempre que documentos novos forem juntados, proferiu decisão imediata, rejeitando a impugnação apresentada pelo executado.

Ora, referida omissão ganha contornos de gravidade extremada quando se trata de execução contra a Fazenda Pública. Por força do princípio da indisponibilidade do interesse público, o ente municipal tem o dever-poder de zelar pela correção absoluta dos cálculos que oneram o erário.

Assim, a ausência de intimação específica sobre os novos parâmetros de cálculo, ao meu sentir, impediu que o recorrente apontasse o excesso de execução de forma tempestiva e analítica perante o juízo
a quo
.

Em outros termos, a homologação direta de cálculos contestados, logo após sua juntada pelo credor, atendendo inclusive a manifestação do próprio recorrente, impede o ente público de exercer o controle sobre a correção aritmética e jurídica da conta, configurando cerceamento de defesa passível de anulação.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV . PLANILHA CÁLCULOS ATUALIZADOS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. ART . 10 CPC/2015. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. I- Constitui violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no art . 10, do CPC/15, a homologação de cálculos apresentados e determinação de expedição dos ofícios requisitórios sem que a parte executada possa se manifestar acerca dos cálculos atualizados apresentados pelos exequentes
. (TJ-MG - AI: 10000212591341001 MG, Relator.: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADITAMENTO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO . ART. 535 DO CPC.
Recurso tirado contra decisão que acolheu o aditamento aos cálculos apresentado pelo exequente e rejeitou a impugnação fazendária. Ausência de intimação do ente público, para os fins do art. 535 do CPC, após o aditamento dos cálculos iniciais pelo exequente. Cerceamento de defesa configurado. Retificação da planilha apresentada na fase de cumprimento de sentença que impõe nova intimação do ente público para que, querendo, apresente impugnação à execução, nos moldes do art. 535 do CPC . Decisão reformada
. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2294194-71.2023 .8.26.0000 Dracena, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 01/12/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE NOVOS CÁLCULOS APÓS ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA ( CF, ART. 5º, LV; CPC, ARTS. 7º, 9º, 10). NULIDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado contra sentença que homologou os cálculos do exequente em R$ 41.520,63 e determinou a expedição de RPV .
Após acolhida a impugnação executória do Município e ordem de refazimento, o exequente apresentou nova planilha (ID 141521733, em 15/02/2024). Sem intimação do Município para se manifestar, o juízo homologou os cálculos (ID 162708610, em 19/07/2024). O recorrente alega cerceamento de defesa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a homologação dos novos cálculos, sem prévia intimação do executado para manifestação, configura cerceamento de defesa por afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR O contraditório, em sua dimensão substancial ( CF, art. 5º, LV), impõe ciência e possibilidade de influir no convencimento judicial, vedando decisão-surpresa (CPC, arts . 7º, 9º e 10). Acolhida a impugnação executória e determinada a apresentação de novos cálculos, impõe-se a intimação do executado para se manifestar especificamente sobre a planilha retificada. A homologação direta dos cálculos apresentados em 15/02/2024, sem prévia oitiva do Município, viola o contraditório e configura cerceamento de defesa, maculando o ato decisório. Em execução contra a Fazenda Pública, a observância das garantias processuais é ainda mais rigorosa, impondo a nulidade da sentença homologatória e o retorno dos autos para regular contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A homologação de novos cálculos sem prévia intimação do executado viola o contraditório e o princípio da não surpresa, configurando cerceamento de defesa. Acolhida a impugnação e determinada a refação dos cálculos, é obrigatória a intimação do executado para manifestação específica antes da homologação. Reconhecido o vício, anula-se a sentença homologatória e determinam-se a intimação do executado e o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º e 10; Lei 9 .099/95, art. 55. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 00025996820158110012, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO
- RECURSO PROVIDO.
Apresentando, o exequente, cálculos de atualização do valor do débito, imperioso oportunizar-se ao executado que sobre eles se manifeste, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.020115-2/002, Relator (a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/0022, publicação da sumula em 22/03/2022)

Portanto, a prolação de decisão surpresa, estribada em documento sobre o qual não se oportunizou o contraditório, macula o ato jurisdicional com nulidade insanável.

Por fim, diante do acolhimento da tese de cerceamento de defesa, com a consequente anulação do pronunciamento jurisdicional objurgado, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito aventadas pelo Município agravante, notadamente as referentes ao excesso de execução e à aplicação da EC nº 113/2021, as quais deverão ser apreciadas pelo magistrado singular após a regularização da marcha processual e o efetivo exercício do contraditório.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
e
dou-lhe provimento
, para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação do Município sobre a planilha de cálculo apresentada pela exequente, com o posterior prosseguimento do feito conforme o devido processo legal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.